Tribunal: STF
Processo: RE 80485
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
CHEQUE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO QUE ADMITIU A CRIAÇÃO DO
CHEQUE EM ÉPOCA MUITO ANTERIOR A DATA DE EMISSAO QUE FIGURA EM SEU
CONTEXTO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CONTRA O EMITENTE.
APLICAÇÃO DO ART. 52 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO PROVIDO,
RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA.